Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-10.2022.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Seguro de vida – Segurado que excedia o limite de idade à época da contratação - Sentença de procedência – Insurgência da ré – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -Seguradora que aceitou pagamento do prêmio sem cientificar o contratante acerca da limitação etária - Princípio da Proibição do Comportamento Contraditório – Ausência de má-fé do

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Seguro de vida – Segurado que excedia o limite de idade à época da contratação - Sentença de procedência – Insurgência da ré – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -Seguradora que aceitou pagamento do prêmio sem cientificar o contratante acerca da limitação etária - Princípio da Proibição do Comportamento Contraditório – Ausência de má-fé do segurado – Indenização securitária devida - Procedência mantida - Recurso improvido.